Tribunal: TJDFT
Processo: 0750685-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR HOMOLOGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a pedido de indicação de novo perito e a impugnação apresentada pela seguradora ré, ora agravante; bem como homologou o valor dos honorários periciais em R$ 7.000,00.
2. Descabido o acolhimento do pedido de indicação de outro perito fundamentado apenas na alegação de excesso nos honorários periciais.
3. Incabível a limitação dos honorários periciais com base no valor máximo estipulado na Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT, pois a seguradora agravante não usufrui dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. Os quesitos acostados e as demais informações dos autos de origem demonstram a complexidade da perícia indireta, a qual será realizada em documentos, exames e relatórios atinentes à preexistência de doenças e à causa da morte.
5. Com base na complexidade da matéria e nas especializações do médico perito, verifica-se a razoabilidade e a proporcionalidade do valor dos honorários periciais estimado pelo médico perito e homologados pelo Juízo de origem.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.